Tribunal: CARF
Processo: 10950.720061/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720061/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOACIR MANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia limitada ao valor da dedução das
despesas com instrução no referido ano calendário. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720061/2012-53
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720061/2012-53

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 140 a 146),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas – alugueis e outros, dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.999,96, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 12/12/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 148), o
Interessado protocolou, em 09/01/2012, a impugnação de fls. 02 a 19, juntamente com
os documentos de fls. 39 a 140, alegando, em suma, que:
a) quanto à glosa da pensão alimentícia, a autoridade lançadora desconsiderou a
sentença judicial determinando o seu pagamento, cujo valor foi glosado, mesmo tendo
sido cumpridos todos os requisitos legais;
b) acerca da omissão de rendimentos de aluguéis, deve ser tributados somente 50% do
valor lançado, pois o bem é em condomínio com sua irmã Marlene Manetti;
c) em relação às despesas de Livro Caixa glosadas, não foi computado a título de
rendimento bruto o valor de R$ 13.867,62, recebido do INSS como Auxílio Doença
Previdenciário. Foi com esse numerário que pagou as despesas de sua clínica. Assim,
somando essa quantia com aquela recebida de pessoas físicas, R$ 4.829,75, totaliza um
montante de R$ 18.697,57, superando, assim, as despesas de Livro Caixa declaradas;
d) reproduz a legislação e decisões administrativas sobre as matérias lançadas.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 26/08/2015, no acórdão 03-069.181, às e-fls. 242 a 248, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
256 a 266, afirmando, em síntese, que:
 demonstrou o gasto no valor de R$25.000,00nfoi a título de pensão
alimentícia com a filha Marianna Alves Manetti;
 a pensão compreendia um conjunto de obrigações, e caso não cumprida
qualquer um destes itens, o ora Recorrente estaria em debito com a
pensão, sob as penas da lei, como se não tivesse pago integralmente a
pensão, mas tão somente parcialmente sua obrigação;
 "alimentos" engloba toda e qualquer necessidade para a conservação da
vida do ser humano;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720061/2012-53

 a interpretação foi na contra mão das provas existentes no processo, e
pelas condições do caso em questão, quando restou comprovado que o
valor foi repassado para a genitora da menor à época, a confirma o
recebimento dos benefícios e do montante;
 quanto ao livro caixa, a glosa foi mantida pois a decisão de piso não
levou em conta os valores recebidos a título de auxílio doença,
provenientes da sua atividade no consultório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2015, e-fls. 252, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/10/2015, e-fls. 256, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 140 a 146),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas – alugueis e outros, dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de livro caixa. A DRJ julgou a
impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

O Interessado declarou ter recebido de pessoas físicas o montante de R$ 4.829,75,
porém tais rendimentos não foram considerados para fins de apuração das despesas de
Livro Caixa, por terem sido computados como rendimentos recebidos de aluguéis – vide
descrição dos fatos da omissão de rendimentos recebidos de aluguéis - que não estão
sujeitos à dedução daquelas despesas, por não se tratarem de rendimentos de trabalho.
Cumpre assinalar que os valores recebidos do INSS informados pelo Contribuinte não
se tratam de rendimentos do trabalho não assalariado, mas sim de “auxílio-doença
previdenciário”, conforme comprovante de rendimentos anexado às fls. 62.
O parágrafo 3o do art. 6o acima reproduzido limita a dedução de despesas do Livro
Caixa ao total da receita mensal da respectiva atividade – ou seja, aquela passível da
citada dedução – podendo o excesso de um mês ser transposto para o mês seguinte,
vedando, contudo, a transposição, para o ano posterior, do excedente de deduções no
final do ano-base (ano-calendário). Assim, resta claro que o limite anual de dedução das
despesas de Livro Caixa é o montante das receitas anuais das atividades sujeitas à
respectiva dedução, no caso do Contribuinte R$ 1.405,78.

O contribuinte não apresenta impugnação quanto a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas – alugueis e outros, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720061/2012-53

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
De fato, consta nos autos cópia da sentença confirmando o dever de arcar com
a pensão alimentícia, que englobaria despesas médicas e também despesas com a educação da
alimentanda. Desta forma, conforme documentos 61, há comprovante de pagamento emitido pela
instituição educacional que totalizam R$4.227,72, motivo pelo qual acato a dedução deste
montante, no limite legal permitido.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720061/2012-53

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720061/2012-53

As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, o contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Como bem mencionado pela DRJ, o auxílio doença não configura-se receita
auferida pelo trabalho autônomo (não assalariado), e sim de beneficio previdenciário, não
podendo ser computado para fins de apuração de imposto de renda via livro caixa.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com dedução de pensão alimentícia no limite da dedução
com as despesas com instrução.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital